Tribunal: TJES
Processo: 0003139-11.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003139-11.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GENECIR BEM DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação. O embargante sustenta omissão e contradição na decisão, argumentando que não houve análise do mérito da tese sobre a inobservância do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226 do CPP. Requer o provimento dos embargos para reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico e absolvição dos crimes de roubo, além do prequestionamento da tese para fins recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a tese de nulidade do reconhecimento de pessoas; (
ii
) determinar se a via dos embargos declaratórios pode ser utilizada para rediscussão da matéria e prequestionamento da tese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a tese de nulidade do reconhecimento de pessoas, consignando que a autoria dos crimes não se baseou exclusivamente nesse procedimento, mas em outras provas independentes. O conceito de omissão, nos termos da jurisprudência do STJ, se caracteriza pela ausência de manifestação sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia, o que não ocorreu, uma vez que a tese foi expressamente enfrentada. A contradição que enseja embargos de declaração ocorre quando há proposições logicamente incompatíveis no próprio acórdão, o que não se verifica na decisão impugnada. Os embargos de declaração não são meio adequado para reexame da causa, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão de matéria já decidida. O prequestionamento para fins recursais não exige a oposição de embargos quando a questão jurídica foi devidamente abordada no acórdão, conforme entendimento das Súmulas 211, do STJ, e 356, do STF.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226 e 619.
Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.902/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/08/2022, DJe 22/08/2022. STJ, HC 720.605/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/08/2022, DJe 16/08/2022. STJ, AgRg-HC 724.859/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/04/2022, DJe 08/04/2022. STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484/CE, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/10/2020, DJe 29/10/2020. STJ, EDcl-HC 608.217/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/10/2020, DJe 26/10/2020. STJ, EDcl-AgRg-HC 951.945/TO, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 24/02/2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003139-11.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENECIR BEM DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-
se
os
autos de

e
mbargos de
d
eclaração
opostos
por
Genecir Bem de Oliveira,

em face do acórdão acostado no id.
12082491
, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso.

Irresignado, em suas
razões recursais,
acostadas no id
12752554
, pugna sejam sanadas omissão e contradição do acórdão, uma vez que não teria sido analisad
o
“
o mérito da
tese suscitada nas razões recursais, qual seja a não observância do procedimento de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226, do CPP”.

Com base nesses argumentos, requer
seja o presente recurso conhecido e provido, para que seja

reconhecida
“a tese de nulidade do reconhecimento de pessoas por fotografia, expressamente suscitada em sede de apelação, em razão da inobservância do art. 226 do CPP; bem como absolver o embargante de 5 crimes de roubo, diante de fundamentação baseada tão exclusivamente em elementos informativos”
.
Pugna, outrossim, pelo prequestionamento da tese e questão, para subsidiar a interposição de recurso extraordinário.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Analisando atentamente o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que,
concessa maxima venia
,
não há qualquer

omissão

ou contradição
a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
qua
e
stio
i
uris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos
e relevante para o deslinde da controvérsia
, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Isso porque, conforme iterada jurisprudência,
“A 'omissão no julgado e entendimento contrário ao interesse da parte são conceitos que não se confundem'
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.129.183/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 28/8/2012). [...] (AgRg no AREsp n. 1.895.902/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)”.

Por sua vez, a
contradição
capaz de ensejar embargos declaratórios, segundo esclarece José Carlos Barbosa Moreira, é aquela verificada “
quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis
” [
in
Comentários ao Código de Processo Civil, v.5, 13ª ed., 2006, p. 559], ou seja, quando no bojo da própria decisão atacada existem
proposições logicamente incompatíveis entre si.

No mesmo sentido, consoante ensina Renato Brasileiro de Lima [
in
Manual de Processo Penal, v. único, 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1714], “
contradição ocorre quando afirmações constantes na decisão são opostas entre si
”.

Isso considerado, da simples leitura do acórdão é possível extrair que houve a devida manifestação, à luz da legislação e da jurisprudência pátria, sobre as questões que conduziram ao desprovimento do recurso de apelação.

Destaco que ao contrário ao alegado pela embargante, não houve omissão ou contradição quanto
à apreciação da tese de nulidade
do procedimento de reconhecimento de pessoas, que não teria observado o disposto no art. 226, do Código de Processo Penal, eis que o acórdão embargado tratou especificamente a esse respeito,
oportunidade em que foi consignado que
a autoria dos crimes foi atestada por outras provas independentes.
Vejamos:

“
Após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que o requerimento de absolvição, diante da nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoas e da suposta ausência de provas,
não merece prosperar
, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a autoria e a materialidade do crime em comento por parte do apelante, nos termos proferidos na r. sentença objurgada.

Dito isso, a
materialidade
restou demonstrada pelos Boletins Unificados de fls. 07/13 e fls. 30/35, pelo Relatório de Investigação de fls. 38/47, Informações da Telefônica Brasil S.A. (Vivo) de fls. 51/60 e Relatório Final de fls. 69/75.

A
autoria
também restou inconteste por meio dos documentos acostados aos autos, especialmente das Informações da Telefônica Brasil S.A. (Vivo) de fls. 51/60, dos relatórios de investigação e dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, que tornam clarividentes a prática do crime de roubo por parte do apelante.

Inicialmente, depreende-se dos autos que a autoridade policial, a fim de delimitar a autoria delitiva, requisitou à Telefônica Brasil S.A. (Vivo) informações quanto às linhas telefônicas que utilizaram IMEI de dois aparelhos celulares roubados no dia 14 de dezembro de 2020.

Conforme informações acostadas às fls. 51/60, foi identificado que uma prima e vizinha do acusado, de nome Danyele Bastos de Bem, utilizou o aparelho pertencente à vítima Richard dos Santos Silva na mesma data do roubo. Além disso, também foi constatado que o próprio acusado também utilizou o aparelho pertencente à vítima Richard dos Santos Silva com linha registrada em seu nome no dia 21 de janeiro de 2021.

Desse modo, tem-se que um dos aparelhos roubados no dia 14 de dezembro de 2020, após o crime, foi habilitado na linha telefônica de sua prima e, posteriormente, na linha telefônica utilizada pelo próprio apelante.

Não fosse o bastante, ao apurar crime de roubo com
modus operandi
idêntico ao ora analisado, ocorrido em janeiro de 2021 na mesma linha de ônibus e no mesmo trecho, a autoridade policial angariou imagens das câmeras de segurança do ônibus, que permitiram identificar o acusado e Douglas Henrique de Assis (já falecido) como autores daquele roubo.

Vale dizer que, conforme Relatório de Investigação de fls. 38/47, a própria esposa do acusado o reconheceu nas imagens de videomonitoramento do roubo ocorrido em janeiro de 2021, bem como autorizou que a Polícia Civil entrasse em sua residência, ocasião em que foram encontradas diversas bolsas de várias marcas produtos de roubo.

Por oportuno, a vítima Anderson de Sales Silva, tanto na esfera policial quanto na judicial, narrou que um dos indivíduos autores do roubo estava com um boné vermelho e camisa laranja, características compatíveis com a roupa utilizada por um dos indivíduos que efetuaram o roubo registrado pelo circuito de monitoramento do ônibus, conforme se depreende das imagens que constam no Relatório de Investigação de fls. 38/47.

Vejamos o narrado pela vítima Anderson de Sales Silva:

“
que tinha pegado o ônibus para ir para o trabalho, quando dois suspeitos, na altura do Bairro Nova Carapina, no ponto de ônibus, e pularam a roleta; que assim que pularam a roleta já anunciaram o assalto e começaram a saquear os passageiros; que o declarante deu sinal para o motorista parar o ônibus, na esperança de descer, mas o motorista não parou; que os indivíduos avançaram e também roubaram os seus pertences, além dos pertences dos demais passageiros; que logo no outro ponto, na altura de Bairro Branco, os indivíduos desceram e subiram o morro que tem para cima; que levaram um celular, no valor aproximado de 2 mil reais; que o ônibus estava cheio, umas 40 pessoas; que não conseguiu ver quantas outras pessoas foram saqueadas; que os dois indivíduos estavam armados; [...] que ele estava de boné e uma camisa laranja; que como ele estava armado não ficou encarando muito; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; [...] que ficou bem abalado psicologicamente, com receio; que sempre que vê uma pessoa pulando a roleta fica com medo”.

Assim, para além do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas do roubo e pelo motorista do coletivo, conforme registrado no Relatório Final de fls. 69/75, tem-se que
a autoria delituosa não foi atestada unicamente pelo reconhecimento pessoal, mas foi comprovada

por meio de outras provas independentes.

A respeito da possibilidade de comprovação da autoria delituosa através de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal, nesse sentido é a

orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA PESSOAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O RECONHECIMENTO PESSOAL. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]

3.
Estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal
. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 720.605; Proc. 2022/0023640-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]

4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si
. 5. Agravo desprovido.” (STJ; AgRg-HC 724.859; Proc. 2022/0048027-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

Na esteira do que autoriza a jurisprudência do STJ, a autoria delitiva foi delimitada não pelo reconhecimento pessoal tratado no art. 226, do Código de Processo Penal, mas sim por outros elementos de prova constantes nos autos, o que afasta a alegação de nulidade da condenação por violação ao referido dispositivo processual.

Além disso, as demais circunstâncias do roubo, especialmente quanto à quantidade de vítimas roubadas dentro do coletivo, foram atestadas pelas vítimas José Henrique Cardoso da Silva e Elen de Oliveira Nogueira, em suas declarações prestadas em juízo. Vejamos:

Vítima: José Henrique Cardoso da Silva:

“
que por volta de 5h da manhã, dois indivíduos armados, que vieram roubando todo mundo; que o ônibus estava cheio; que levaram uma bolsa velha, um documento; que na bolsa só tinha roupa velha, mas o documento que deu trabalho só; que ficou aterrorizado; que fez um BO online”.

Vítima Elen de Oliveira Nogueira:

“
que não se recorda muito, mas estava indo para o trabalho e viu duas pessoas pulando a roleta; que estava com fone de ouvido, tendo a senhora sentada do seu lado a cutucou; que conseguiu guardar o seu telefone e roubaram um cordão de prata, que tinha um valor sentimental, por ser presente; que na hora que passaram, apontou a arma na cabeça da declarante, falando que não era para ela olhar para ele e para entregar o celular; que a declarante afirmou que não tinha celular, então ele pediu que ela entregasse o cordão, tendo a ameaçado novamente; que começou a ser acompanhada pelo esposo, que a levava para o serviço; que passou a não usar mais acessórios e com o celular escondido na roupa; que o coletivo estava bem cheio e acredita que o ônibus todos foi roubado; que da senhora da frente foi roubado o dinheiro do aluguel; que não foi muita gente para a delegacia”.

Portanto, vislumbra-se que as provas dispostas no caderno processual são fartas a evidenciar a autoria delitiva por parte do apelante, de modo que
não há como ser acolhido o pedido de absolvição do crime de roubo
, eis que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do r
éu
nas sanções do
artigo 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do Código Penal
”.

Logo,
verifica-se que todas as teses alegadas nos presentes embargos declaratórios
foram

rechaçada
s
no
v
oto combatido
, à luz da
s provas existentes nos autos e da
legislação e da jurisprudência pátrias,
não havendo
contradição,
omissão ou equívoco durante o julgamento do
recurso de apelação.

Assim sendo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a douta defesa, embora alegue a existência dos vícios de contradição e de omissão, persegue, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado.

Desse modo, a mera irresignação do embargante não viabiliza o acolhimento dos aclaratórios, já que este recurso não é via adequada para rediscutir a causa, que já fora devidamente analisada em momento devido.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos Embargos de Declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, v.g.:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Lado outro, ainda que não fosse o caso, tem-se que
“
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que a motivação apresentada permita aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 951.945; Proc. 2024/0382607-6; TO; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025)”.

Por sua vez, quanto à intenção prequestionadora da douta defesa, é assente, na trilha dos entendimentos provenientes do Superior Tribunal de Justiça (
Súmula n° 211
) e do Supremo Tribunal Federal (
Súmula n° 356
), a desnecessidade dos embargos declaratórios com efeitos prequestionadores
quando as matérias debatidas já foram discutidas em recurso apropriado
,
sendo
,
assim
,
possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios
.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. DESCABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS IMPROVIDOS. 1. Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão. 2. Ampla e fundamentadamente enfrentadas as teses referentes aos aspectos meritórios levantados em sede de razões recursais. 3. Assim, inexistindo omissão ou contradição no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado. 4.
Não se mostra necessária a interposição de embargos de declaração quando as matérias suscitadas já foram objeto de apreciação em recurso próprio, sendo possível a interposição de recursos aos Tribunais Superiores mesmo sem a oposição dos aclaratórios, conforme exegese contida nas Súmulas nºs 211 do STJ e 282 e 356 do STF.
5. Embargos conhecidos e improvidos. (TJES; EDcl-AP 0012107-74.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES 15/07/2021).

“
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Irresignação ordinária não autoriza a oposição dos embargos, nem mesmo para os fins de prequestionamento.
[...]” (TJES; EDcl-AP 0093185-42.2010.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

Dessa feita, destaco o total
descabimento
destes embargos declaratórios, vez que as matérias nele repisadas já foram objeto de vasto debate perante este Órgão julgador, sendo expressamente previstas no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 2 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)